Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Comprovado nos autos a materialidade, a autoria e o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva, mantém-se a sentença condenatória.
2. Inviável a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar inferior ao mínimo cominado ao tipo penal, conforme enunciado da Súmula 231 do eg. STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.